Tribunal: STF
Processo: ARE 1348473
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se da Petição nº 6.872/2022, denominada como agravo interno, interposta contra acórdão do Plenário, que negou provimento ao agravo interno, assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 



    1. A parte deve impugnar, na petição de agravo interno, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 



    2. Agravo interno NÃO CONHECIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    O peticionante, insistindo nas razões expostas nos recursos anteriores, solicita a reconsideração do julgado proferido pelo Pleno.



    Examinados os autos, decido.



    Não é de se conhecer do recurso, ante a inexistência de dispositivo regimental ou legal que autorize sua interposição em sede de recurso após decisão colegiada do Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, ainda que se pudesse denominar a petição como agravo interno, é pacífico o entendimento desta Suprema Corte no sentido de ser incabível agravo regimental contra decisão prolatada por órgão colegiado. Sobre o tema, anote-se:



    “RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. Acórdão de Turma ou do Plenário. Agravo regimental não conhecido. Precedentes. Cabe agravo regimental contra decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator. Não, porém, contra acórdão de Turma ou do Plenário” (AI nº 748.383/GO-AgR-ED-ED-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 1º/2/11);



    “Agravo regimental em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso contra acórdão de Turma do STF. Agravo regimental incabível. Precedentes. 3. Agravo regimental a que não se conhece” (AI nº 586.359/RN-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 18/4/08).



    Por fim, por se tratar de erro grosseiro, a jurisprudência da Corte sequer admite a conversão do recurso em embargos de declaração, in verbis:



    “Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. 2. Recurso contra acórdão de turma do STF. Agravo regimental incabível. 3. Impossibilidade de conversão em embargos de declaração. Erro grosseiro. Precedentes. 4. Agravo regimental não conhecido, com aplicação de multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC”. (Rcl nº 19.979-AgR-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/2/16)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ASSENTOU NÃO CABER AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO OU DE TURMA. 2. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: ERRO GROSSEIRO. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (RE nº 117.809-ED-AgR/PR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Dje de 19/8/14)



    Ante o exposto, por se tratar de recurso manifestamente incabível, não conheço do pedido de reconsideração objeto da presente petição. Estando certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente